Tribunal: TJSP
Processo: 1006073-94.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Resolução contratual por culpa dos compradores – Devolução do sinal indevida – Ausência de comprovação de que os compradores tenham sido induzidos em erro por não entenderem as cláusulas contratuais em virtude da surdez – Recurso desprovido.